Tribunal: TJSP
Processo: 1131734-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à exclusão do apontamento e, logo,

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo autor. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à exclusão do apontamento e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pelo réu que demonstram, quantum satis, a dívida que gerou a negativação do nome do autor.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131734-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DENILSON CALIXTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131734-87.2019.8.26.0100 -Voto no 21.470
2
Apelação n. 1131734-87.2019.8.26.0100
Voto n. 21.470
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Jabaquara 4a Vara
Cível)
Apelante:
Denilson Calixto dos Santos
Apelado:
Banco Itaucard S/A
MM. Juiz:
Fábio Fresca
Civil e processual. Bancário. Ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença
de improcedência. Pretensão à reforma manifestada
pelo autor. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações
formuladas pelas partes, que confere respaldo às
conclusões adotadas pela sentença vergastada, no
sentido de ser descabida a pretensão à exclusão do
apontamento e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos
apresentados pelo réu que demonstram, quantum
satis, a dívida que gerou a negativação do nome do
autor.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
O ora apelante Denilson Calixto dos Santos ajuizou a
presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório
em face do ora apelado Banco Itaucard S/A aduzindo que viria sendo alvo
de cobranças por parte do réu a respeito de débito cuja origem nem sequer
conheceria. Afirmando que teria diligenciado junto ao requerido “há
bastante tempo” e que inclusive haveria lhe enviado notificação extrajudicial,
reputando indevida a negativação de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito pugnou fosse a instituição financeira obrigada a excluir
o apontamento, a apresentar nos autos “as informações de forma clara e precisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131734-87.2019.8.26.0100 -Voto no 21.470
3
do que está sendo cobrado” e, ainda, “caso seja constatado que a cobrança é irregular ou
ilegal”, a pagar lhe indenização por danos morais no valor sugerido de R$
49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) (fls. 1/14).
Na contestação, juntando aos autos contrato de cartão
de crédito supostamente firmado junto do autor aventou o réu preliminar
de falta de interesse de agir por ausência de prévio pedido extrajudicial e
teceu, dentre outras, considerações a respeito da impossibilidade de
aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil no caso concreto, da
distribuição dos ônus sucumbenciais e da ausência de dano moral
indenizável (fls. 41/48).
Colhida réplica na qual defendeu o autor não ter sido
juntado aos autos contrato por ele assinado (fls. 107/113), sobreveio a
sentença de fls. 114/115 que julgou improcedente a demanda na
consideração de que “nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
agiu com maestria ao comprovar que a transação impugnada foi realizada com o
ITAÚ”, anotando ainda que “além de ser lícita a negativação, o autor possui outras
inscrições (fls. 31), e por isso incabível danos morais (Súmula 385 do STJ)”.
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
decisum insistindo na ilegalidade da negativação de seu nome pelo réu e
alegando que “a parte recorrida não comunicou à promovente acerca da negativação do
seu nome” (fls. 117/128).
Contrarrazões a fls. 131/139.
II. Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, mas não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131734-87.2019.8.26.0100 -Voto no 21.470
4
Ainda que a relação jurídica entre as partes seja de
consumo, inviável a aplicação da regra da inversão dos ônus da prova,
prevista no inciso VIII, do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que, segundo as regras ordinárias de experiências, não se pode
afirmar a verossimilhança das alegações do autor.
De qualquer modo, negada pelo consumidor a existência
da pendência financeira, cabia à instituição financeira a prova em sentido
contrário.
O artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (inciso II).
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus”,
explicando que “o não atendimento de provar coloca a parte em desvantajosa posição
para obtenção do ganho da causa”, esclarecendo, ademais, que “a produção
probatória, no termo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição da parte” e que “o
sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não a
produza”. Adiante, os doutrinadores lecionam que “o juiz, na sentença, somente
vai socorrer-se das regras relativas aos ônus da prova se houver o non liquet quanto à
prova, isto é, se o fato não se encontrar provado”, uma vez que “estando provado o
fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo
irrelevante indagar-se sobre quem a produziu”, enfatizando que “somente quando não
houver a prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus de provar e dele não se
desincumbiu” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015. Página 994).
No caso concreto, conforme relatado, em termos vagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131734-87.2019.8.26.0100 -Voto no 21.470
5
o apelante afirmou que vinha sendo cobrado pelo réu em valores “que não
concorda”, sem nem sequer “saber exatamente o que está se cobrando” (fls. 4).
Na sentença hostilizada, o Juízo a quo concluiu pela
improcedência do feito na consideração de que “muito pelo contrário, nos
termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, agiu com maestria ao comprovar
que a transação impugnada foi realizada com o ITAÚ” (fls. 115)
Com efeito. O réu trouxe aos autos documentos
suficientes para demonstrar que o autor contratou junto da instituição
financeira cartão de crédito e deixou de inadimplir com o pagamento de
valores a ele relacionados, valendo ressaltar o quanto observado na origem
no sentido de que “a anotação que o autor questionou na notificação extrajudicial é o
contrato 002531303950000 (fls. 31), mesmo número que consta na fatura de cartão
de crédito (fls. 63 e s.) a qual foi enviada no mesmo endereço do autor: R SILVA
JARDIM 568, CASA - CENTRO, SANTA LUZIA - MG, e que apresenta
pagamentos: R$ 133,18 em 25/03/19.” (fls. 115)
Nota-se que em réplica (fls. 107/113) o autor se limitou
a impugnar genericamente os documentos apresentados, forte na alegação
de que nenhum deles fora por ele assinado, deixando de ir de encontro, em
suas razões recursais, à também bem lançada consideração do magistrado
singular de que “é irrelevante o fato de não ter sido juntado aos autos contrato escrito,
posto que normalmente tais contratações são realizadas mediante formalização remota”
(fls. 115).
Enfim, os documentos que instruíram a petição inicial e
a contestação são suficientes a demonstrar a existência da dívida, não
havendo que se cogitar, pois, de exclusão da anotação restritiva ou de
indenização por danos morais, valendo anotar, ainda, que tampouco assiste
ao apelante argumentar nesta sede recursal que “a parte recorrida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131734-87.2019.8.26.0100 -Voto no 21.470
6
comunicou à promovente acerca da negativação do seu nome”, uma vez que, como é
cediço, “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
(Súmula de n. 359 do STJ).
Ante o desprovimento do apelo, em atenção ao § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil impende majorar a verba honorária
sucumbencial devida pelo apelante para o patamar de 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)